Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. DECOTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (por ausência de dolo), quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, as descumpriu.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o eventual consentimento da vítima não teria o condão de afastar a tipicidade do delito.
5. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
6. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
7. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, configura “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador, ao tipificar a conduta e cominar a pena.
8. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a indenização fixada no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.